Tribunal: TJDFT
Processo: 0749533-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO, UNILATERAL E PRECÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega a recorrente que possuía permissão para usar quiosque localizado no Jardim Botânico de Brasília para exposição de produtos. Assevera que usou o bem público por 5 anos e teve a sua atividade profissional interrompida em virtude de decisão arbitrária da Diretoria do Parque, sem que lhe fosse dada oportunidade de se manifestar. Requer a declaração de nulidade do ato administrativo para que seja autorizada a utilizar o espaço público e a reparação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 37903138). Custas e preparo recolhidos (Id. 38301241). Contrarrazões apresentadas (Id.37903143).
3. A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, podendo ser modificado ou revogado pela Administração sempre que o interesse público assim o exigir, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, sem a necessidade de procedimento administrativo com ampla defesa. Nesse sentido: (Acórdão 1289432, 07037637820198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020).
4. Registre-se que o Decreto Distrital no 26.298/2005 estabelece que a utilização de espaços nas áreas dos parques obedecerá a “autorização a título precário, podendo cessar a qualquer tempo a juízo da Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação – Comparques, mediante revogação do termo, sem que assista ao usuário direito à indenização de qualquer espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões” (art. 1o, II).
5. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo quando o poder público revoga ou não renova o benefício ao particular.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.